Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário, determinando, por conseguinte, a remessa da execução ao foro do domicílio do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e devidamente fundamentada a controvérsia relativa à abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário e à possibilidade de seu reconhecimento de ofício.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.